Tribunal: STF
Processo: ADI 7847
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DE PARTE DAS REQUERENTES. LEI N. 12.479/2025 DO ESPÍRITO SANTO. POSSIBILIDADE DOS PAIS E RESPONSÁVEIS VEDAREM A PARTICIPAÇÃO DE SEUS FILHOS OU DEPENDENTES EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DE GÊNERO REALIZADAS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO PÚBLICAS E PRIVADAS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. OFENSA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.

    1. Instruído o feito nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, em cumprimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo, propõe-se a conversão do exame do pleito cautelar em julgamento de mérito. Precedentes.

    2. Reconhecida a a legitimidade das requerentes Aliança Nacional LGBTI+ e Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas - ABRAFH, autoriza-se o conhecimento da ação direta.

    3. É formalmente inconstitucional a norma municipal ou estadual pela qual se legisla sobre matéria referente a diretrizes e bases da educação nacional, por invadir a competência da União, estabelecida pelo inc. XXIV do art. 22 da Constituição da República. Precedentes.

    4. O conteúdo do direito à educação acolhe o dever estatal de capacitar todas as pessoas a participar efetivamente de uma sociedade livre, justa e igualitária e o compromisso com a promoção da igualdade, dignidade e não discriminação.

    5. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 12.479/2025 do Espírito Santo.